Tribunal: TJES
Processo: 5000112-23.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-23.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVO ALVES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Trata-se de Recurso Inominado (Id 355150) interposto pelo recorrente em face da sentença (Id 355147) que rejeitou os pedidos da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, tendo em vista a inexistência de qualquer prova que demonstrasse irregularidades nas cobranças e no contrato firmado entre as partes, que, no seu entender, foi devidamente assinado e está apresentado nos autos.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado, onde ratifica os fatos narrados na inicial no sentido de que há responsabilidade solidária do BANCO DO BRASIL S/A e da CONFEDERAÇÃO DE DIRIGENTES LOJISTAS – SPC BRASIL, alegando não ter sido aplicado o CDC no que se refere à inversão do ônus da prova. Reafirma a ausência do suposto contrato firmado entre as partes, a inexistência do débito em comento, pleiteando o ressarcimento a título de danos materiais e morais e por fim, a não incidência da multa quanto à condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 355157), o recorrido pugna pelo improvimento do recurso e pela manutenção da r. sentença.

No presente caso, após compulsar detidamente os autos, concluo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o artigo 46 da LJE.

Ainda que
a Lei nº 12.414/2011 tenha atribuído, de forma solidária, aos bancos de dados e à fonte credora, a responsabilidade civil do descumprimento dos direitos básicos do consumidor (artigo 16), o entendimento adotado pelo colega sentenciante ao reconhecer a
ilegitimidade passiva da requerida
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS também encontra eco na jurisprudência
.

Ademais, pelo ID 355119 extrai-se a notificação prévia do autor acerca do débito, incontestável, diante da presença no registro pelos Correios, sendo que a afirmação de que nunca residiu no referido endereço não se sustenta, pois nem mesmo as testemunhas arroladas por ele mencionaram esse fato em audiência, além do que, o documento de ID 355123 aponta que num dos contratos o endereço indicado foi "Fazenda Ouro Verde", em Muniz Freire/ES, ou seja, residiu o autor em vários endereços.

Quanto à responsabilidade do BANCO DO BRASIL S/A, não há como concluir de forma diversa da origem, pois a confrontação da
s assinaturas do autor apresentadas aos autos (vide ID's 355124 e seguintes) conduzem ao entendimento de que todas elas sejam dele próprio, idênticas àquelas do seu cartão de assinaturas, ressoando, assim, ter havido a celebração d
o contrato em comento.

Os demais contratos realizados em terminal de auto atendimento ou correspondente bancário, como afirmado pelo recorrente,
são realizados por meio de senha numérica, de
guarda e sigilo do cliente e, portanto, eventual utilização por terceiros designados pelo correntista não pode trazer qualquer consequência ao banco.

Por fim, afastadas as pretensões iniciais, percebe-se que, mesmo após a contestação e a apresentação dos documentos pelo banco requerido, a parte autora insistiu na manutenção da demanda.

Em tempos em que a judicialização deveria ser a última opção, percebe-se que o autor sequer diligenciou para a obtenção das cópias dos contratos em que houve sua assinatura, preferindo ajuizar a demanda sem esse cuidado prévio
.

Diante do acima apresentado, agiu de forma correta o magistrado julgador quanto ao reconhecimento da incidência da multa por litigância de má-fé.

Com efeito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida
.

CONDENO a recorrente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia suspendo sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.